Tribunal: TJBA
Processo: 8039231-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039231-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIVALDO BERNARDES CAETANO

Advogado(s)
:
VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA RETARDATÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DOCUMENTOS JUDICIAIS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de habilitação de crédito no âmbito de recuperação judicial, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de não cumprimento de determinação de emenda destinada à apresentação de planilhas de cálculos atualizadas até a data do pedido de recuperação judicial, relativamente a crédito de natureza trabalhista reconhecido por sentença transitada em julgado, apesar da juntada de certidão de crédito, sentença homologatória e planilha elaborada pela contadoria da Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de planilha de cálculos atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, quando já apresentados documentos judiciais aptos a demonstrar a existência, a natureza e o valor do crédito trabalhista, autoriza o indeferimento da petição inicial da habilitação de crédito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regularidade da representação processual, ainda que inicialmente questionada, pode ser sanada a qualquer tempo, nos termos do art. 76, § 2º, do CPC, devendo ser prestigiados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

5. A insurgência recursal enfrenta de modo específico os fundamentos da decisão agravada, ao sustentar que os documentos apresentados atendem aos requisitos do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005, inexistindo ausência de impugnação específica apta a obstar o conhecimento do recurso.

6. A habilitação de crédito trabalhista instruída com certidão expedida pela Justiça do Trabalho, sentença transitada em julgado e planilha de cálculos homologada constitui prova suficiente da existência, liquidez, certeza, origem e natureza do crédito, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

7. A exigência prevista no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 quanto à atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial não pode ser interpretada de forma isolada, devendo ser conjugada com o art. 7º do mesmo diploma, que atribui ao Administrador Judicial a função de verificação dos créditos com base nos documentos apresentados.

8. A Justiça do Trabalho detém competência exclusiva para apurar, quantificar e definir a natureza jurídica do crédito trabalhista, sendo vedado ao Juízo da recuperação judicial rediscutir ou revisar o conteúdo da sentença trabalhista transitada em julgado.

9. A atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial constitui providência técnica de verificação e adequação temporal do valor, compatível com as atribuições do Administrador Judicial, não podendo ser convertida em óbice formal à admissibilidade da habilitação.

10. O indeferimento da petição inicial, nas hipóteses em que já existem nos autos documentos suficientes para a identificação do crédito e para a realização dos cálculos pelo Administrador Judicial, configura rigor excessivo e afronta aos princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

11. A extinção do incidente de habilitação de crédito, nessas circunstâncias, compromete a finalidade do processo de recuperação judicial e impõe prejuízo desproporcional ao credor trabalhista, cuja proteção é reforçada pelo regime jurídico especial da Lei nº 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8039231-09.2025.8.05.0000,
em que figura como partes agravante
ECIVALDO BERNARDES CAETANO
e
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e agravada
MANOEL LIMA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente